Tribunal: TJDFT
Processo: 0700500-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. oBSCURIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETéRITOS AO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Mantém-se a inviabilidade de atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos ao mandado de segurança, não sendo possível, na ação mandamental, assegurar às impetrantes a restituição do indébito tributário relativo a período anterior à impetração.
2. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração para sanar a obscuridade apontada sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.